Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa.
2. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
4. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.